Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática de fraude em arremate de imóvel em leilão, em prejuízo de sua genitora. A Defesa sustenta nulidade absoluta da persecução penal por ausência de lastro probatório mínimo e quebra da cadeia de custódia digital, requerendo o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa em razão da alegada insuficiência de provas e ruptura da cadeia de custódia digital; (ii) estabelecer se o habeas corpus é meio adequado para análise de nulidades e exame de provas que dependem de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus configura medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.
4. Os autos revelam confissão extrajudicial do paciente quanto à extrapolação dos poderes consentidos pela vítima, o que configura lastro probatório mínimo apto a justificar a instauração e o prosseguimento da ação penal.
5. As alegações defensivas acerca de nulidade da coleta probatória e da cadeia de custódia digital dependem de instrução probatória e análise aprofundada dos fatos, sendo inviável sua apreciação na estreita via do habeas corpus.
6. Os argumentos deduzidos pela defesa se confundem com o mérito da ação penal, devendo ser examinados no curso da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.